Tribunal: TJPA
Processo: 0827335-27.2024.8.14.0301
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10244 - Assistência à Saúde
Data de julgamento: 2024-08-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) - 0827335-27.2024.8.14.0301

JUIZO RECORRENTE: JUÍZO DA 4ª VARA DE FAZENDA DA CAPITAL

RECORRIDO: INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO PARÁ - IASEP, PRESIDENTE IASEP - INSTITUTO DE ASSISTENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO PARA (AUTORIDADE), BENEDITO MOURA LADISLAU, MARIA JACIRA DE MATOS LADISLAU

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

REEXAME DE SENTENÇA. MANDADO DE SEGURANÇA COM TUTELA DE URGÊNCIA. DISPONIBILIZAÇÃO EXAME ESPECIALIZADO (PET-TC com PSMA). TRATAMENTO DE SAÚDE. INDEFERIMENTO DO PEDIDO JUNTO AO IASEP. SENTENÇA QUE, CONFIRMANDO A LIMINAR DEFERIDA, DETERMINOU QUE O IASEP PRESTE O INDISPENSÁVEL TRATAMENTO DE SAÚDE REQUERIDO NA EXORDIAL. JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE DO COLENDO STJ. SENTENÇA CONFIRMADA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, no sentido de conhecer o recurso e confirmar a sentença proferida na origem, na conformidade do Relatório e Voto que passam a integrar o presente Acórdão.

Belém, em data e hora registrados no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Reexame Necessário de sentença prolatada pelo Juízo da 4ª Vara de Fazenda da Comarca de Belém (ID 20175036 – fls. 1/8) que, nos autos do Mandado de Segurança com Tutela de Urgência, impetrado por Benedito Moura Ladislau e Maria Jacira de Matos Ladislau em desfavor do Instituto de Assistência dos Servidores do Estado do Pará - IASEP, concedeu a segurança pleiteada, confirmando a liminar anteriormente concedida, determinando o cumprimento da obrigação de fazer descrita na petição inicial.

Dos autos se extrai (ID 20174964 – fls. 1/11), que a Sra. Maria Jacira de Matos Ladislau, servidora pública, segurada do IASEP, tem como dependente seu marido, Benedito Moura Ladislau, 78 anos, diagnosticado com câncer de próstata, estando em terapia com Eligar + Abiraterona. Com a evolução do quadro clínico de dores intensas e a insuficiência dos exames para diagnóstico, lhe foi prescrita a realização do exame PET-TC com PSMA. Assim, apresentou requerimento junto ao IASEP, que indeferiu a realização do exame sob o argumento de que o caso não cumpria os requisitos para a liberação do exame, pelo que se fez necessária a propositura da presente
ação.

Concedida a liminar em ID 20175022 – fls. 1/5, para determinar a realização do exame no prazo máximo de 10 (dez) dias.

Ao prestar informações, o IASEP comunica o cumprimento da liminar (ID 20175031 – fls. 1/7).

Instada, a Promotoria de Justiça, em parecer de ID 20175035 – fls. 1/6 manifestou-se pela concessão da segurança.

Sobreveio a sentença confirmando a liminar (ID 20175036 – fls. 1/8), cujo dispositivo abaixo transcrevo:

“Por fim, não remanescem dúvidas quanto ao direito líquido e certo do impetrante, o que foi inclusive antecipado por meio da medida liminar, a qual precisa ser confirmada por sentença.

Isto posto, confirmo os efeitos da liminar deferida e CONCEDO A SEGURANÇA pleiteada à inicial, para determinar à Autoridade Coatora que autorize ao impetrante e proceda à realização do exame PET-TC PSMA, conforme prescrição médica.

Sem custas pela Fazenda Pública e sem condenação em honorários, conforme enunciados das Súmulas nº 512 do STF e 105 do STJ.

Preclusas as vias impugnativas, certifique-se e remetam-se os autos ao juízo ad quem, observadas as formalidades legais.

P. I. C.”

Em ID 20175041 – fls. 1, certificada a não interposição de recursos voluntários.

A Procuradoria de Justiça, em parecer, manifesta-se pela confirmação da sentença proferida em primeiro grau (ID 21101650 – fls. 1/2).

É o relatório que submeto a julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Tempestivo e adequado, conheço do recurso e passo à análise.

Tratam os autos de Mandado de Segurança com Tutela de Urgência com o objetivo de que o Instituto de Assistência dos Servidores do Estado do Pará – IASEP autorize a realização de exame de PET-TC com PSMA ao Sr. Benedito Moura Ladislau, dependente da segurada Maria Jacira de Matos Ladislau, eis que paciente evolutivo diagnosticado com câncer de próstata.

Pois bem, sabe-se que a todos os indivíduos é garantido o direito à saúde, sendo dever do Estado, com atuação conjunta e solidária das esferas institucionais da organização federativa, efetivar políticas socioeconômicas para sua promoção, proteção e recuperação, visto que a proteção à saúde, que implica na garantia de dignidade, gratuidade e boa qualidade no atendimento e no tratamento, integra os objetivos prioritários de todos os entes públicos
.

A Constituição da República atribui à União, aos Estados e aos Municípios competência para ações de saúde pública, devendo cooperar técnica e financeiramente entre si por meio de descentralização de suas atividades, com direção única em cada esfera de governo (Lei Federal nº 8.080 de 19/09/1990, art. 7º, IX e XI) executando os serviços e prestando atendimento direto e imediato aos cidadãos (art. 30, VII da Constituição da República).

Dessa feita, a obrigação constitucional de prestar serviços de assistência à saúde traz o princípio da cogestão, que implica em participação simultânea dos entes estatais dos três níveis (Federal, Estadual e Municipal), existindo, em decorrência, responsabilidade solidária entre si. Assim sendo, Estado, Município e União são legitimados passivos solidários na garantia da saúde pública, podendo ser demandados em conjunto ou isoladamente, dada a existência da solidariedade entre eles.

Nesse sentido, o Supremo Tribunal Federal já fixou entendimento, em repercussão geral, quanto à existência de responsabilidade solidária dos entes federados em promover o tratamento médico necessário à saúde no seguinte julgado:

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente.” (RE 855178 RG, Relator(a): Min. LUIZ FUX, julgado em 05/03/2015, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-050 DIVULG 13-03-2015 PUBLIC 16-03-2015)

Não se pode olvidar que o Estatuto do Idoso impõe a obrigação de dar atendimento integral àqueles que apresentem

problemas de saúde, como é o caso em questão, de acordo com os artigos 3º
É obrigação da família, da comunidade, da sociedade e do Poder Público assegurar ao idoso, com absoluta prioridade, a efetivação do direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, à cultura, ao esporte, ao lazer, ao trabalho, à cidadania, à liberdade, à dignidade, ao respeito e à convivência familiar e comunitária
, 9º
É obrigação do Estado, garantir à pessoa idosa a proteção à vida e à saúde, mediante efetivação de políticas sociais públicas que permitam um envelhecimento saudável e em condições de dignidade.
E, mais especificamente, 15 “
É assegurada a atenção integral à saúde do idoso, por intermédio do Sistema Único de Saúde – SUS, garantindo-lhe o acesso universal e igualitário, em conjunto articulado e contínuo das ações e serviços, para a prevenção, promoção, proteção e recuperação da saúde, incluindo a atenção especial às doenças que afetam preferencialmente os idosos.
”

Assim, o paciente deve ter todas as condições de ser atendido, haja vista que o direito à vida e à saúde se sobrepõem a qualquer direito, encontrando, a condenação dos entes municipal e estadual em disponibilizar a internação e o tratamento pleiteado, respaldo na Constituição da República e na legislação infraconstitucional, em razão da proteção integral concedida aos cidadãos nestes casos, não representando ofensa aos princípios da separação dos poderes, da legalidade, do devido processo legal ou da reserva do possível.

Nesse aspecto, convém salientar que ao Judiciário cabe dar efetividade à lei. Ou seja, se a lei não for observada, ou for desrespeitada pelos Poderes Públicos, o Judiciário pode ser chamado a intervir e dar resposta efetiva às pretensões das partes. Contudo, não se pode esquecer que compete aos entes federativos a tarefa executiva de administrar e gerir os recursos públicos, não cabendo ao Judiciário discutir a implementação ou não de políticas públicas, ou impor programas políticos, ou direcionar recursos financeiros para estes ou aqueles fins, incumbências essas da esfera da Administração.

Logo, no caso concreto, vislumbra-se que há desrespeito da Administração em cumprir os ditames constitucionais/legais, sendo esse o motivo do Judiciário ser provocado a decidir, fazendo cumprir a lei que se alega desrespeitada, garantindo, com isso, o direito à saúde do requerente Benedito Moura Ladislau.

Ante o exposto, em reexame necessário, mantenho a sentença proferida em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, em data e hora registrados no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 28/08/2024